Tribunal: TCU
Processo: 029.704/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10100/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.704/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adarlene Sousa dos Santos (XXX.463.717-XX); Aline Jessica dos Santos Menezes (XXX.534.878-XX); Daniel Couto Marques (XXX.357.571-XX); Eberson Diniz Correa (XXX.680.381-XX); Euller Leandro de Araujo (XXX.717.431-XX); Gleyton Silva Cruz (XXX.421.651-XX); Priscila Marques Braga Correa (XXX.541.796-XX); Robson Rodrigues dos Santos (XXX.600.761-XX); Salustiano Inacio Gondim (XXX.017.001-XX); Stella Fagundes Maciel (XXX.508.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.